Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-22.2024.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001772-22.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0001-51 (APELANTE), HERISSON MORESCHI RICHTER - CPF: 668.734.872-87 (ADVOGADO), TALLITA RAUANE RAASCH - CPF: 022.910.012-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Acidente Com Poste De Energia. Fato De Terceiro. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Pessoa jurídica
ajuizou ação indenizatória
em face de
Energisa Mato Grosso, alegando danos em equipamentos eletrônicos após colisão de carreta com poste da concessionária em frente à sua unidade, supostamente instalado em local inadequado.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão da concessionária na instalação do poste; e (
ii
) se existe nexo causal entre a omissão alegada e os danos suportados pela autora
.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil da concessionária por omissão é subjetiva, exigindo prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e art. 186 do CC.

4
. Ausência de comprovação de má localização do poste ou de pedido formal de realocação anterior ao acidente.

5
. O evento foi causado por fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo causal, e a prova unilateral produzida é insuficiente para responsabilização.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A colisão de veículo com poste de energia, sem prova de má localização ou omissão da concessionária, configura fato exclusivo de terceiro e afasta a responsabilidade civil da prestadora de serviço público
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 37, § 6o; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.207.942-AgR.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1001772-22
.20
2
4
.8.11.00
13

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto p
ela pessoa jurídica
Rodomax
Comércio de Combustível Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2a Vara de Pontes e Lacerda, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Indenizatória ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
Ao final, foi compelida a arcar com o ônus
da
sucumbência
, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

Inconformada, a Apelante aduz que há nexo causal entre a conduta da Concessionária Apelada e os
prejuízos decorrentes de queda de energia elétrica, ocorrida em 23 de maio de 2023.

Segundo a
legado
, um veículo colidiu com poste de média tensão, pertencente à
Apelada
, que estaria instalado em local inapropriado.

A
firmou que a
colisão causo
u
curto-circuito, resultando na queima de diversos equipamentos na unidade
consumidora da
Apelante, tais como:
bombas, câmeras, iluminação etc.

Alegou
,
também
,
que
havia
solicita
do
a mudança da localização do poste antes do sinistro
, mas não teve êxito
.

Sustentou que
, ante a hipossuficiência técnica, era imprescindível a inversão do ônus probatório, a fim de demonstrar a falha na prestação
do
s
serviços
, consistente na
oscilação da energia elétrica
que resultou na queima de seus equipamentos
, sobretudo
em virtude da falta de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica
.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença com a procedência dos pedidos indenizatórios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID
272559493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rodomax
Comércio de Combustível Ltda
.
ajuizou Ação
Indenizatória em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
alegando que
, em 23/05/2023,
um
a

ca
rreta
colidiu com poste de energia da concessionária, causando curto-circuito que danificou diversos equipamentos eletrônicos em sua unidade consumidora.

Aleg
ou
que o poste estaria instalado em local inadequado e que pedidos anteriores de sua realocação não foram atendidos.

Aleg
ou
ter havido negligência da
Concessionária
na manutenção e localização do poste.
Disse que, logo após o acidente, acionou
a empresa Apelada e, também, o Corpo de Bombeiros, que estiveram no local para
averiguar os fatos e restabelecer o serviço.

Apresent
ou
laudos e notas fiscais que comprovam os danos e
as
despesas com reposição de equipamentos danificados
,
no valor de R$ 39.012,00
(trinta e nove mil e doze reais)
.

Juntou
foto
s e víd
eos do local do evento danoso
. T
rata
-se
de
posto de combustível
com aparência de
h
aver
grande trânsito de veículos de carga
(caminhões e carretas)
. As imagens deram
destaque para o

veículo de grande porte
próximo
ao poste caído no chão
.

Na peça defensiva, a Apelada
aleg
ou
que o evento foi causado por fato exclusivo de terceiro (colisão de veículo),
provocando o
romp
imento d
o nexo causal.

Reforç
ou
a inexistência de culpa
e
, também,
de

ato
omiss
iv
o
, uma vez que n
ão fora formalizado
pedido de alteração do local do poste
, e que somente tomou conhecimento dessa intenção com o manejo desta demanda
.

A
legou qu
e
,

em caso de conduta omissiva
,
a responsabilidade objetiva não se aplica
de modo
autom
á
tic
o
, já que é imprescindível da prova da
suposta
negligência
(Tema STJ n. 366)
.

Invoc
ou
a Resolução ANEEL no 1
.
000/2021 para demonstrar que a responsabilidade pela rede interna e pelo ponto de conexão é do consumidor.

Argument
ou, ainda,
que não foi notificada previamente para realizar inspeção dos danos
alegados
.

No mais, q
uestion
ou
a prova unilateral
(notas fiscais
e laudos)
,
o
que inviabilizou a apuração técnica por parte da concessionária.

Pediu, em contrapartida, a condenação da Apelante em litigância de má-fé.

A instrução foi encerrada antecipadamente, com a prolação da sentença recorrida.
O
J
u
iz da causa

fundamentou que o evento danoso teve como causa exclusiva
fato de terceiro
, por corolário,
afasto
u
a responsabilidade da concessionária e julgo
u
improcedente
o pedido indenizatório
.

Inconformada,
a
Apelante recorreu e
reiter
ou seu
s argumentos.

Relativamente à propalada incapacidade técnica probatória,
com a alegada necessidade de inversão do ônus da prova, n
ão custa
relembrar
que
a
Apelante,
expressamente
,
abdicou da produção de outras provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide.
Logo, não há falar em prejuízo probatório.

No que tange ao
ponto nodal da lide
, a
Constituição Federal disciplinou
no
art. 37, § 6o,

a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes ao particular, garantindo, desse modo, que os cidadãos lesados por
alguma
atividade estatal pudessem ser ressarcidos e indenizados pelos prejuízos sofridos.

Nessa linha, a jurisprudência da C
orte Suprema
firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

Nesse sentido,
trago
jurisprudência do STF:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.
(...)
(ARE 1.207.942-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 5/9/2019)
.

O
portuno registrar que
, em reforço ao
art. 37, § 6o,
da Constituição Federal,
o próprio Código Civil exige
no
art. 186
que,
para a responsabilização por conduta omissiva
, é imprescindível
a demonstração de culpa.

Partindo dessa
s
premissa
s
, se
os danos sofridos
pel
a pessoa jurídica Apelante decorrem
de
suposto
ato omissivo do poder público,
na pessoa da Concessionária de energia elétrica, dúvidas
não há
de que
a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige culpa em sentido estrito,

em
uma de suas três vertentes
–
negligência, imperícia ou imprudência
– e
não
é
necessário individualizá-la,
pois
é

po
ssível
atribu
ir
a falta de
serviço público de forma genérica.

Na espécie, sem embargo às ilações iniciais e recursais, não há o mínimo de evidências no sentido de que o poste
de
energia elétrica
estivesse instalado em local inadequado
,
tampouco
há
protocolo formal de pedidos anteriores de relocação.

Em verdade,
tal qual concluiu o Juiz sentenciante,
o que ficou comprovado n
o caso
é
o fato de terceiro
,
consistente na
colisão
de
ve
í
cul
o pesado (carreta
)
contra o poste de energia elétrica.

Em outros termos, a
A
pelante
não produziu prova suficiente da alegada má localização do poste
,
nem notificou a concessionária para que esta pudesse participar da apuração dos danos
, o que implica em rompimento do
nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo
material sofrido
.

Aliás, conforme destacado na sentença, a concessionária compareceu prontamente ao local após o incidente, procedendo aos reparos necessários, o que denota o zelo com a continuidade da prestação do serviço.

Em relação aos laudos e notas fiscais trazidos pela
Apelante
,
trata-se
de provas unilaterais, desprovidas de contraditório e que, por si só, não bastam para ensejar a responsabilização da parte
Apelada
.

Com efeito, a
Resolução ANEEL no 1.000/2021
dispõe no
art. 611, §3o, que a reparação antecipada pelo consumidor, sem observância do rito próprio, descaracteriza o nexo de causalidade e inviabiliza o deferimento de ressarcimento.

Portanto, conclui-se
que a sentença analisou os requisitos legais da responsabilidade civil e enfrentou
,
de forma fundamentada
,
todos os pontos controvertidos, sendo medida de rigor sua manutenção.

Feitos esses esclarecimentos,

desprovejo o apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025